Tribunal: TJMT
Processo: 1033977-74.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033977-74.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATALINA PEREIRA DE MORAIS - CPF: 799.869.431-91 (RECORRENTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1033977-74.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1033977-74.2023.8.11.0002

Recorrente:
Natalina Pereira de Morais

Recorrido:

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO EDUCACIONAL – BLOQUEIO DO PORTAL ALUNO – IMPEDIMENTO DE REALIZAR ATIVIDADES E PROVAS – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O bloqueio do portal aluno e a não disponibilização de materiais e provas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há várias reclamações administrativas não solucionadas. O
quantum

deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1033977-74.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1033977-74.2023.8.11.0002

Recorrente:
Natalina Pereira de Morais

Recorrido:

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Natalina Pereira de Morais.

Ação:
Obrigação de Fazer Cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 215215948
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral e

condenou a instituição de ensino ao pagamento de
R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 215212500)
:
a recorrente defende a reforma parcial da sentença para que a empresa seja condenada na obrigação de fazer consistente em refazer a prova da disciplina Bussiness Intelligence, e para majorar o valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 216126654):

requer o desprovimento do recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1033977-74.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1033977-74.2023.8.11.0002

Recorrente:
Natalina Pereira de Morais

Recorrido:

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda.

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença, para que a empresa seja condenada na obrigação de fazer, consistente em refazer a prova da disciplina Bussiness Intelligence, e para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos a autora informa que é aluna da instituição de ensino, do curso tecnólogo em Gestão de Negócio desde fevereiro 2023, assevera que o primeiro semestre cursou normalmente, já no segundo semestre começou a ter problemas de acesso ao portal do aluno, sendo totalmente bloqueada no período de provas.

Ao procurar a instituição via SAC, foi informada de que o bloqueio era em razão de débitos em aberto referente
a outro curso que se encontrava trancado desde 22/07/2022
, fato que entende ser totalmente indevido, pois a autora está adimplente com todas as mensalidades do atual curso, e não poderia a instituição transferir a dívida para o atual curso, sendo que não houve nenhum impedimento para realizar a matrícula.

Em suas razões recursais a recorrente alega que o juiz
a quo
deixou de analisar o pedido de reabertura do portal do aluno e devolução de prazo para realização das avaliações da disciplina de “Bussisnes Intelligence”.

Aduz que mesmo com a liminar deferida não houve tempo hábil para acessar os conteúdos pertinentes ao curso (aulas e conteúdos de estudo) fato que a prejudicou levando a reprovação da disciplina.

A instituição de ensino por sua vez, embora defenda que não praticou qualquer ato ilícito, não fez prova a cerca da tese defendida, por outro lado restou comprovado pela recorrente o bloqueio de seu portal, assim como juntou as diversas reclamações registradas, sem qualquer solução.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

É abusiva a conduta de proibir o aluno de acessar o portal, fazer atividades e provas em virtude dele possuir débitos, pois viola o artigo 6º, da Lei n. 9.870/1999 e também as disposições do Código de Defesa do Consumidor, consistindo em prática abusiva, pois cabe à instituição de ensino se utilizar dos meios de cobranças legais postos a sua disposição.

Da análise detida aos autos verifica-se que em
04/10/2023
em Id. 215216830 foi deferida a medida liminar para que a instituição liberasse pleno acesso ao portal da aluna, bem como todas as suas funcionalidades.

Em petição juntada no Id. 215215923 em
30/10/2023
a instituição informou o cumprimento da liminar bem como apresentou o prazo de realização das provas das disciplinas.

Nota-se em Id. 215215924 que a autora teve o período de
05/10/2023 até 25/11/2023
para realizar as avalições da disciplina de Bussisnes Intelligence, d
essa forma não se verifica a ausência de tempo hábil alegada, pois a recorrente teve cerca de 25 (vinte e cinco) dias para concluir as avaliações,
contudo foi reprovada por não ter atingido a nota suficiente de aprovação, deste modo o pedido de reabertura de prazo não comporta provimento.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Neste sentido o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS
. BLOQUEIO NO PORTAL DO ALUNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 2.
Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1017791-44.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

Sendo assim, frente os elementos colhidos nos autos, é pertinente a majoração do
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024